Tribunal: STF
Processo: HC 104631
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CUJOS FUNDAMENTOS SUBSTITUEM AQUELES SUBMETIDOS AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, POSTERIORMENTE, POR INTERMÉDIO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 


1. Os fundamentos adotados para denegar o pedido de progressão de regime e que levaram a defesa do ora Paciente a percorrer as instâncias antecedentes até a impetração do presente habeas corpus não mais subsistem, diante dos novos argumentos apresentados para o novo indeferimento desse pedido e que não tiveram sua análise exaurida. 




2. Ordem denegada.